Tribunal: TJSP
Processo: 1015173-28.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – extinção de composse e arbitramento de alugueres – sentença de procedência – acordo judicial entabulado em ação de divórcio onde foi convencionado a alienação do bem imóvel no prazo de 12 meses com uso exclusivo pela Apelante – condenação da Apelante ao pagamento de alugueis no período de 2 de agosto de 2017 a 7 de novembro de 2018 – cerceamento de defesa – inocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO – extinção de composse e arbitramento de alugueres – sentença de procedência – acordo judicial entabulado em ação de divórcio onde foi convencionado a alienação do bem imóvel no prazo de 12 meses com uso exclusivo pela Apelante – condenação da Apelante ao pagamento de alugueis no período de 2 de agosto de 2017 a 7 de novembro de 2018 – cerceamento de defesa – inocorrência – sentença extrapetita – ocorrência – termo inicial para pagamento de alugueis que extrapola a pretensão inicial – pretensão formulada no sentido de condenar a Apelante ao pagamento a contar da citação válida – homologação do valor locatício – pedido não conhecido – questão não submetida ao juízo de origem – afronta à dialeticidade processual – valor que deve ser apurado em cumprimento de sentença – sentença reformada – recurso provido na parte conhecida